Tribunal: TJSP
Processo: 0038553-30.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0038553-30.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes MAURA CIR DE SOUZA, MARLENE RODRIGUES DA SILVA,
ADILSON DE OLIVEIRA, MARIA DO CARMO SOUZA CRUZ, IVANI ASSIS
DOS SANTOS RIBEIRO, MARLENE MENDES SILVA DAMACENA, MARIA
CELIA RETALI MARTINS, CILENE HERNANDEZ BONFIM BEZUTI,
APARECIDA
DE
FATIMA
DELANHESE,
ROSANGELA
ALVAREZ
GONÇALVES, CIOMARA MANCINI, NAYENNE MARTINS DE MORAES,
SUZELI BENEDITA OKASAKI CORADETTI, ECLAIR DOS SANTOS SILVA,
CARMEN ROSA SOARES FERNANDES MENDES, DIRCE MARIOTTO
AFONSO, DALVA VANTINI BARREIRO, MIRIAN WALICEK DA CRUZ,
MARIA
VALENCIANO
MARQUES,
HERMINIA
SANT'ANA
SANTOS
FELICIO, NILCEA CRISTINA SCARDAZZI SILVA VACARIN, ALFREDO
POMPEI,
MARINA
FRANCO
MAIA,
APARECIDA
MAGALHÃES
FERNANDES, MARIA DE LOURDES DOS SANTOS FONSECA, CILENE
BEZERRA DOS SANTOS, IZILDA DE BARROS MENDONÇA, ARISTEO
SANCHES JUNIOR, ELENI ASSIS DOS SANTOS, PAULO ROBERTO PINTO-
MEDICO, REGINA MARICA DE TOLEDO PEREIRA SIMÃO, CATIA
APARECIDA BISSOLI FERNANI, EDNA OYA OBATA e IDAIRA MORAES DE
SOUZA, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ISABEL COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0038553-30.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 18637
2
VOTO No 18637 (13a Câmara de Direito Público)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0038553-30.2018.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTES: MAURA CIR DE SOUZA E OUTROS
EMBARGADO: ESTADO DE SÃO PAULO
WF
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Erro
material.
Inocorrência. Caráter infringente. Pretensão de rediscutir a
matéria julgada. EMBARGOS REJEITADOS, COM
OBSERVAÇÃO.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por Maura Cir de Souza e Outros ao v. acórdão de fls. 510/517, pelo qual
a colenda Turma Julgadora negou provimento, por unanimidade, à
apelação interposta pelos embargantes em face da r. decisão em que o
juízo de primeiro grau, no bojo de cumprimento de sentença referente à
condenação do Estado de São Paulo a proceder no recálculo dos
vencimentos dos autores mediante a conversão em URV nos termos da
Lei no 8.880/94, extinguiu a execução, acolhendo a impugnação à
obrigação de fazer apresentada pelo executado, em virtude do
julgamento do RE 561.836/RN pelo E. STF com repercussão geral, que
vincularia o juízo ao entendimento de que a reestruturação da carreira
dos servidores públicos exequentes, realizada mediante a edição das Leis
no 1.157/2011 e no 1.080/2008, impôs a superação do direito ao
recebimento da diferença decorrente da conversão da URV, verificado o
termo final da incorporação percentual relativo à perda salarial.
Alegam os embargantes que nada impede a
continuidade da liquidação da sentença quanto às diferenças salariais
exigidas, nem a reestruturação das carreiras, nem a prescrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0038553-30.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 18637
3
Sustentam que o aresto padece de erro material. Insurgem-se, pois,
contra o resultado do julgamento do apelo e requerem a remessa dos
autos à perícia judicial com o propósito de que seja demonstrado que
efetivamente sofreram perda remuneratória, no que se refere ao período
entre junho de 2003 e a data da reestruturação das carreiras, com a
conversão da URV ocorrida em março de 1994, condição que autorizaria
o ajuizamento de cumprimento de sentença por quantia certa.
Instado a manifestar-se, nos termos do § 2o do
art. 1.023 do Código de Processo Civil, o embargado respondeu os
embargos a fls. 123/124.
É o relatório.

Os embargos são rejeitados.
Não obstante os argumentos manejados pela
embargante, não se identifica erro material que macule o v. acórdão.
Basta
uma
leitura
mais
atenta
da
fundamentação adotada na redação do aresto para chegar-se a essa
conclusão:
“Com isso, os autores teriam obtido o
reconhecimento
do
direito
às
diferenças
decorrentes de eventual conversão tardia dos
vencimentos, por desrespeito ao disposto na Lei
no 8.880/1994.
No entanto, o advento do julgamento do Recurso
Extraordinário no 561.836/RN no Supremo
Tribunal Federal, em caráter de repercussão
geral, acarretou a inexigibilidade do título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0038553-30.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 18637
4
executivo judicial.
A Corte Suprema consolidou o entendimento de
que a reestruturação remuneratória das carreiras dos servidores públicos supriu
eventuais prejuízos advindos da não aplicação
da Lei no 8.880/1994 no que diz respeito à
conversão em URV dos valores monetários dos
seus vencimentos.
Disto decorre inexistir diferenças a serem
apuradas ou pagas, mesmo porque esses
vencimentos já teriam sido definidos de acordo
com o padrão monetário atual.
(...)
O julgamento no Pretório Excelso acarretou a
extinção da execução por inexigibilidade do
título executivo judicial porque a reestruturação
remuneratória das carreiras dos servidores
públicos supriu eventuais prejuízos advindos da
não aplicação da Lei no 8.880/1994 no que diz
respeito à conversão em URV dos valores
monetários dos seus vencimentos.
A análise da questão suscitada na impugnação
apresentada pela Fazenda do Estado não está
prejudicada pelo fato de não ter sido debatida ou
julgada na fase cognitiva do litígio porque a
decisão do Supremo Tribunal Federal, por
conter reconhecimento de inconstitucionalidade
de interpretação adotada anteriormente ao
trânsito em julgado, há de prevalecer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0038553-30.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 18637
5
Acrescente-se que a matéria atinente à fase de
cumprimento
de
sentença
não
pode
ser
considerada preclusa, por força do disposto no
art. 535, § 7o, do CPC, que não permite a
estabilização de título judicial inconstitucional.
Ademais, não é possível promover execução do v.
acórdão exequendo pelo fato de não haver
ocorrido apuração das perdas aventadas pelos
exequentes na fase cognitiva, tratando-se de
situação que exigiria a realização de perícia
contábil, circunstância que se choca com a
disposição do Código de Processo civil quanto a
ser nula a execução se o título executivo não
corresponder a uma obrigação certa, líquida e
exigível (art. 803, inc. I).
(...)
De tudo o que foi dito, decorre estar correta a
extinção da execução decretada pela magistrada
oficiante na origem, não havendo motivo algum
para a anulação do julgado monocrático”
(fls. 513/517, negritei).
Além do mais, o julgamento está respaldado
pela jurisprudência da Corte Bandeirante, notadamente o Agravo de
Instrumento no 3001817-24.2018.8.26.0000, 1a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Luís Francisco Aguilar Cortez, j. 14/09/2018, e a
Apelação no 0022016-56.2018.8.26.0053, 13a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Borelli Thomaz, j. 11/12/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0038553-30.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 18637
6
Destarte,
a
fundamentação
do
julgado
impugnado não tem sua higidez comprometida, visto ser muito clara,
coerente e atenta aos detalhes relevantes.
Perceptível que a insurgência dos embargantes
não se volta contra o aspecto formal do v. acórdão, mas contra o seu
conteúdo substancial.
O
pleito
dos
embargantes
é
provocar
rediscussão de aspecto já superado no julgamento da apelação, propósito
infringente que é inadmissível na via eleita.
Os embargos de declaração são cabíveis
quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
O v. acórdão ora embargado, contudo, não se
ressente de quaisquer desses vícios, ostentando adequada e suficiente
fundamentação do deslinde do conflito.
Os embargantes podem discordar da motivação
expendida. Entretanto, ela não pode ser tachada de viciada a merecer
correção via embargos de declaração.
Os embargos de declaração não se prestam para
rediscutir a matéria sub judice e buscar efeito infringente.
A
elasticidade
conferida
aos
embargos,
excepcionalmente, trata de casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade (RTJ 89/548, RTJ 94/1167, RTJ 103/1210 e RTJ
114/351).
No entanto, os embargantes não lograram
demonstrar onde há erro material no v. acórdão.
Não se justifica o manejo dos embargos
declaratórios para discutir a correção do provimento judicial, sob pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0038553-30.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 18637
7
de desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.
Como visto, este Colegiado valorou os
elementos amealhados e, ao final, aplicou o direito, na espécie, sem
qualquer afronta à legislação posta.
Mister consignar que as Súmulas 282, 317 e
356 do STF e 211 do STJ, que tratam do prequestionamento, não
aludem a qualquer “obrigação de citação de fundamento legal, quando a
própria lei satisfaz-se com os fundamentos jurídicos da decisão. Que, no
caso, examinou a lide em todos os seus contornos e lhe deu a solução
condizente com o discurso que antecedeu o dispositivo” (ED no
232.217.5/8-01, Rel. Des. Coimbra Schmidt).
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça
assim se manifestou sobre o prequestionamento:
“O prequestionamento para o RE não reclama
que o preceito constitucional invocado pelo
recorrente tenha sido explicitamente referido
pelo acórdão, mas, sim, que este tenha versado
inequivocadamente a matéria objeto da norma
que nele se contenha” (RTJ 152/243).
O prequestionamento tem lugar somente
quando a decisão embargada padeça dos vícios apontados pelo
embargante.
Esse
entendimento
é
esposado
na
jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0038553-30.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 18637
8
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento devem-se observar os lindes
traçados no art. 535 do CPC (obscuridade,
contradição,
omissão
e,
por
construção
pretoriana integrativa, a hipótese do erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao
reexame
da
causa”
(EDcl
em
REsp
13.843-0/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo).
Saliente-se que não é necessária à menção de
dispositivos legais para efeito de prequestionamento, bastando que a
questão tenha sido apreciada pelo órgão julgador para ensejar o manejo
de recursos extremos, consoante a Súmula no 211 do Superior Tribunal
de Justiça e a Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
O propósito de interposição de recursos junto
aos Tribunais Superiores deve ser enfrentado por um viés restritivo.
A
viabilidade
procedimental
de
recurso
extraordinário (artigo 102, III, CF) ou especial (artigo 105, III, letras
“a”, “b” e “c”, da CF) somente comporta reconhecimento quando a
disposição legal ou constitucional que se alega descumprida compuser a
estrutura nuclear do julgado, não representando mero reforço ou adendo
à argumentação.
Enfim, não há qualquer falha formal na
decisão, nada autorizando o acolhimento dos presentes embargos.
Assevere-se
que
embargos
protelatórios
podem ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do
Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0038553-30.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 18637
9
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos, com
observação.

ISABEL COGAN
Relatora